Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717961-40.2020.8.07.0001 RECORRENTES: RAMMAL COMBUSTÍVEIS LTDA, ROMIR GONCALVES, ELAINE MARIA DO CARMO RECORRIDO: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO. SOCIEDADE. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PACTUADO. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. A responsabilidade solidária não se presume e resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). 2. Se o sócio se identifica como devedor solidário no ajuste firmado pela sociedade que integra e anui com essa caracterização, assinando em campo específico para tanto, evidenciase sua responsabilidade solidária por eventual inadimplência da empresa. 3. Ausente disposição contratual ou legal, é inviável responsabilizar a sociedade, de forma solidária, por título de crédito emitido por um de seus sócios, somente pelo fato de que ele a integre. 4. Os honorários convencionais não se confundem com os de sucumbência e podem sem incluídos no valor inadimplido do contrato quando houver expressa disposição contratual relativa à sua cobrança. Precedente. 5. O índice de correção monetária pactuado entre as partes deve ser aplicado no cálculo da dívida. Precedente. 6. O réu deve arcar com a integralidade do ônus da sucumbência quando o autor obtém êxito em todos os seus pedidos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam divergência jurisprudencial entre o acórdão resistido e julgado do TJSP sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido contra o alegado dissenso pretoriano, pois “O conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). No caso, inexiste similitude fática.” (AgInt no AREsp 1894157/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017